Tribunal: TJSP
Processo: 2079186-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos trabalhista. Insurgência. Admissibilidade. Agravante que localizou valores a serem penhorados nos autos da ação trabalhista, fruto da herança do falecido genitor do agravado. Petição do agravado requerendo a habilitação e levantamento de valores. Ausência de informação quanto a

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos trabalhista. Insurgência. Admissibilidade. Agravante que localizou valores a serem penhorados nos autos da ação trabalhista, fruto da herança do falecido genitor do agravado. Petição do agravado requerendo a habilitação e levantamento de valores. Ausência de informação quanto a realização do referido levantamento que não pode ser óbice para a satisfação do crédito. Decisão reformada para determinar a penhora de 50% da cota parte da indenização, nos autos da ação trabalhista herdada pelo gravado. Não conhecido pedido para suspensão da ação trabalhista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079186-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante
ALEXANDRE ROGÉRIO DA SILVA, é agravado WAGNER APARECIDO XAVIER
DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079186-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39291 - VCA
2
Voto no 39291
Agravo de Instrumento no: 2079186-43.2020.8.26.0000
Comarca: Barra Bonita
Agravante: Alexandre Rogério da Silva
Agravado: Wagner Aparecido Xavier de Moraes
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
guerreada que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos
trabalhista. Insurgência. Admissibilidade. Agravante que localizou
valores a serem penhorados nos autos da ação trabalhista, fruto da
herança do falecido genitor do agravado. Petição do agravado
requerendo a habilitação e levantamento de valores. Ausência de
informação quanto a realização do referido levantamento que não
pode ser óbice para a satisfação do crédito. Decisão reformada
para determinar a penhora de 50% da cota parte da indenização,
nos autos da ação trabalhista herdada pelo gravado. Não conhecido
pedido para suspensão da ação trabalhista. Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por ALEXANDRE ROGÉRIO DA SILVA, nos autos da ação de
indenização por danos morais, em sede de cumprimento de sentença, movido
em face de WAGNER APARECIDO XAVIER DE MORAES, contra
decisão de fls.13/14, que indeferiu o pedido para a penhora no rosto da ação
trabalhista.
Insurge-se o Agravante sustentando, em
síntese, que a r. decisão deve ser reformada, pois localizou valores a serem
penhorados nos autos do processo no. 0000638-70.2010.5.15.0024, que
tramita perante a 1a Vara do Trabalho de Jaú/SP, fruto da herança do falecido
genitor do agravado, Sr. Adjalma Xavier de Moraes, na qual o recorrido e sua
irmã foram habilitados como herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079186-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39291 - VCA
3
Informa que o valor a ser recebido pelo
agravado, a título de herança é de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil
reais), referente a 50% de sua cota parte. Por este motivo, requereu a penhora
do valor correspondente a cota parte da herança do agravado.
Esclarece que o Sindicato dos Trabalhadores
tem como objetivo a defesa dos interesses de seus associados, sendo o Sr.
Adjalma Xavier de Moraes um de seus associados, conforme observado no
rol de reclamantes acostados nos autos (fls. 116/118 autos principais).
Enfatiza que a r. decisão deve ser reformada
para que seja determinada a penhora da cota parte do agravado no rosto dos
autos da reclamação trabalhista no. 0000638-70.2010.5.15.0024, bem como
que seja determinada a suspensão do pagamento dos valores até o trâmite
final desta ação.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
Dispensadas as informações, porque clara a
questão em debate, bem como a intimação do agravado, em razão da revelia.
É o relatório.
O recurso merece parcial guarida.
Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado
pelo agravante objetivando o percebimento da indenização por danos morais.
Com efeito, verifica-se que o agravado fará jus
a 50% da cota parte da indenização trabalhista, nos autos do processo no.
0000638-70.2010.5.15.0024 que tramita perante a 1a Vara do Trabalho de
Jaú/SP, fruto da herança do falecido genitor do recorrido, Sr. Adjalma Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079186-43.2020.8.26.0000 -Voto no 39291 - VCA
4
de Moraes (fls. 116 e 134/140 autos principais), inclusive, consta nos autos
petição do agravado requerendo a habilitação da referida ação, bem como a
expedição de alvará para levantamento dos valores descritos nos autos (fls.
104/105 autos principais).
Diante de tais apontamentos, coerente o pedido
de penhora da cota parte do agravado, no rosto da ação trabalhista no.
0000638-70.2010.5.15.0024 que tramita perante a 1a Vara do Trabalho de
Jaú/SP, pois a ausência de informação em relação a eventual levantamento do
referido montante, não pode ser óbice para a satisfação do débito exequendo.
Assim, a r. decisão deve ser reformada para
determinar a penhora de 50% da cota parte da indenização trabalhista que fará
jus o agravado, nos autos do processo no. 0000638-70.2010.5.15.0024, que
tramita perante a 1a Vara do Trabalho de Jaú/SP, fruto da herança do falecido
genitor do recorrido, Sr. Adjalma Xavier de Moraes.
Por fim, convém consignar que não é possível
conhecer o pedido de suspensão da ação trabalhista, em razão da ausência de
competência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator